Tribunal: TJMT
Processo: 1030784-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030784-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (AGRAVANTE), IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (AGRAVADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA CONTESTAÇÃO QUE ALEGA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E ILEGITIMIDADE

PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado nos autos do processo no 1030784-86.2025.811.0000. A insurgência original visava à reforma de decisão que desconsiderou contestação apresentada fora do prazo legal, na qual se alegava nulidade da citação por edital e ilegitimidade passiva. A agravante sustentou que tais matérias atrairiam a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, diante da suposta urgência processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que desconsidera contestação intempestiva e rejeita alegação de nulidade de citação por edital e ilegitimidade passiva; (ii) verificar se, no caso concreto, há urgência suficiente para justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos moldes do Tema no 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

O art. 1.015, do CPC, estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por Agravo de Instrumento, do qual não consta entre as hipóteses a decisão que desconsidera contestação intempestiva ou que rejeita alegação de nulidade da citação e ilegitimidade passiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.o 988 (REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT), admite mitigação da taxatividade apenas quando houver urgência qualificada, consistente na inutilidade futura do julgamento pela via da apelação.

5.

A urgência invocada pela parte agravante não se configura, pois a discussão sobre citação e legitimidade pode ser oportunamente enfrentada em apelação, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

6. Precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirmam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses similares, diante da inexistência de urgência processual que justifique a mitigação do rol taxativo.

7.

A ausência de argumentos novos e a repetição das razões já apreciadas na decisão agravada confirmam a correção da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência que torne inócua a apreciação da matéria em sede de apelação. 2. A decisão que desconsidera contestação intempestiva, na qual há alegação de nulidade de citação por edital e ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC. 3.

A ausência de urgência qualificada impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2498986/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2430725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; TJ-MT, AgR 1023893-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.09.2024; TJ-SP, AI 2331579-82.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 20.10.2025; TJ-PR, AI 0050688-71.2025.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 24.09.2025; TJ-RS, AI 5052901-73.2025.8.21.7000, Rel. Des. Carla Patricia Boschetti Marcon, j. 07.05.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1030784-86.2025.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 325932394):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1000287-47.2020.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Cáceres, MT, que não conheceu da contestação apresentada, em razão da intempestividade, nos seguintes termos (ID. 1986147668 – processo n.° 1000287-47.2020.811.0006):

“
Vistos, etc.

Inicialmente, não conheço da contestação apresentada em ID n. 96707813, uma vez que intempestiva conforme se vê o prazo máximo para contestação no expediente n.o 30845291.

No mais, dê-se vistas às partes para que se manifestem sobre a indicação, pela empresa nomeada, da médica responsável pela realização da perícia (ID 187228174).

Fixo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres, data registrada no sistema.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando omissão quanto a alegação, em preliminar da contestação apresentada, de nulidade da citação por edital (ID. 199305560), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 204417216):

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que a omissão/contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que o argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os seus fundamentos, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

CUMPRAM-SE
as determinações remanescentes da sentença retro.

Às providências.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante o cabimento do recurso, com base no Tema n.° 988, do STJ, tendo em vista a extensão do rol do artigo 1.015, do CPC, e que, no caso, a questão está direcionada à validade ou não da citação da parte agravante, pressuposto processual de existência da relação processual.

Sustenta que a ausência de análise do pedido de nulidade da citação causa prejuízo à parte agravante, pois a ação foi ajuizada contra o Hospital Regional de Cáceres e que sua inclusão na lide decorre da indicação do CNPJ da associação pela parte requerente.

Apregoa, nesse ponto, que o endereço indicado na petição inicial é do local onde funcionava o referido hospital. No entanto, a associação agravante não exerce a gestão daquela unidade desde o ano de 2017.

Argumenta que a despeito da ação ter sido ajuizada contra o Hospital, o mandado de citação foi endereçado à parte agravante, sendo a diligência do oficial de justiça negativa.

Pontua, ademais, que diante da certidão do oficial de justiça, expediu-se carta de citação em nome da parte agravante à Rua Sinsinato Braga, n.° 144, Bairro Bela Vista, São Paulo, o qual foi devolvido com a informação “mudou-se”.

Afirma que, na sequência, foi determinada a citação da parte agravante por edital, em nítida circunstância de não esgotamento de tentativa de localização da parte, de forma a lhe possibilitar apresentar sua defesa tempestivamente e arguir sua ilegitimidade passiva, já que os fatos relatados na petição inicial ocorreram quando já não exercia a gestão hospitalar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão que deixou de conhecer a defesa apresentada, e consequentemente para acolher a preliminar ali suscitada, decretando nula a citação por edital, e em consequência, os atos desde então praticados nos autos, e ao receber a defesa, seja proferido novo despacho saneador com a analise das preliminares arguidas, em especial, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, em relação à gestão do HRC” (ID. 313098889).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, somente pode ser impugnada, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015, do CPC. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 3°, do mesmo artigo, “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”.

Na hipótese, do exame do autuado, observa-se que o presente agravo foi interposto em face da decisão que não conheceu da contestação apresentada de forma extemporânea pela parte agravante.

Nesse contexto, a despeito da natureza jurídica de decisão interlocutória do ato judicial hostilizado, mister salientar que o pronunciamento vergastado não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015, do CPC, já transcrito, o que impõe que eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação.

Outrossim, pertinente registrar que a questão posta não se alinha aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, quanto à taxatividade mitigada, uma vez que não se evidencia urgência apta a justificar a imediata interposição do recurso de agravo de instrumento.

E, isso porque, não há demonstração de risco concreto de inutilidade da apreciação da matéria em momento posterior, requisito essencial para afastar a taxatividade do artigo 1.015, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Tema Repetitivo n . 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.4. Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que "não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão, a ponto de se tornar inútil a sua discussão em sede de preliminar de apelação", demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2498986 MG 2023/0378468-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024). (Grifo nosso).

Em questão semelhante, envolvendo a alegação de nulidade da citação por edital, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETA REVELIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE MITIGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse que rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital, manteve a validade do ato citatório e decretou a revelia da ré/agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a decisão que rejeita a nulidade de citação por edital e decreta a revelia é impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR
O rol do art . 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo hipóteses excepcionais de interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise apenas em apelação (STJ, Tema Repetitivo 988). A decisão que decreta a revelia, em razão da validade da citação por edital, não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1 .015 do CPC. Inexistem elementos que indiquem urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, uma vez que a parte poderá intervir no processo antes do encerramento da fase instrutória e arguir a nulidade na via recursal adequada (art. 1.009, § 1o, do CPC)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O rol do art. 1 .015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação da matéria apenas em apelação se revelar inútil. A decisão que decreta revelia em razão da validade da citação por edital não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e no caso não se apresentou urgência que autorize mitigação”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10210821920258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de nulidade de intimação e decretou a revelia da parte ré, sob o fundamento de não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a revelia está sujeita à interposição de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como se há justificativa para aplicação da taxatividade mitigada em razão de prejuízo alegado.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento para agravo de instrumento, sendo vedada a interpretação extensiva na ausência de urgência que justifique a inutilidade do julgamento futuro em apelação .

A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do STJ no sentido de que a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 exige demonstração de prejuízo irreparável, o que não se verifica na hipótese.

IV . Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia .”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §§ 1o e 2o, e 1.015 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min . Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, RAI no 1010358-87 .2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06 .2024”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10295024720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, rejeitou a alegação de nulidade da citação postal, por entender válido o ato processual. Os agravantes sustentam a invalidade do ato citatório em razão da recusa no recebimento da correspondência, e requerem a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que rejeita a arguição de nulidade de citação comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC elenca taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que rejeita alegação de nulidade de citação. A teoria da taxatividade mitigada, adotada pelo STJ no Tema 988, permite o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada a urgência ou a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação . No caso, a alegação de nulidade da citação não configura situação de urgência que inviabilize a análise posterior da matéria, não se justificando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão interlocutória que rejeita arguição de nulidade de citação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento . A teoria da taxatividade mitigada aplica-se apenas às hipóteses em que a apreciação da matéria em sede de apelação se mostre inútil, o que não ocorre na hip ótese de rejeição da nulidade de citação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.318296-1/003, Rel . Des. Fernando Caldeira Brant, 20a Câmara Cível, j. 12.06 .2025, pub. 13.06.2025”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22750864820258130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/09/2025).

“EMENTA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO (ART. 1.015 /CPC) . INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME . Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de pedido de nulidade da citação e intimação por hora certa, por entender cumpridas as exigências legais pela oficiala de justiça e cabimento da teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar se a decisão de indeferimento da alegação de nulidade da citação é suscetível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art . 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . A decisão que indefere a alegação de nulidade de citação não está elencada nas hipóteses de impugnação previstas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo, nem se configura situação de urgência à justificar a mitigação da taxatividade, para admitir- se seu questionamento por agravo de instrumento, consoante tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1 .036 e ss. CPC/2015 (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). 2. IV . DISPOSITIVO E TESE. 3. Recurso não conhecido (art. 932, III /CPC) . Tese. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, ou em situações de urgência (STJ - REsp: 1704520 MT), a qual não se verifica quanto a decisão de indeferimento de citação sendo imperativo o não conhecimento do recurso . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.009, § 1o; e 1.015 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05 .12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1063181/RJ, Ministra Assusete Magalhães, j. 17.09 .2019; TJPR - 20a Câmara Cível - 0100035-10.2024.8.16 .0000 Londrina - Rel.: Des. Ana Lucia Lourenço - J. 02 .10.2024; TJPR - 7a Câmara Cível - 0005770-16.2024.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Des. Subs . Evandro Portual - J. 30.01.2024); TJPR - 8a Câmara Cível - 0105506- 41 .2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: Des. Subs Carlos Henrique Licheski Klein - J. 29.01 .2024”.

(TJ-PR 00320188220258160000 Ponta Grossa, Relator: Francisco Carlos Jorge Desembargador, Data de Julgamento: 07/04/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E MANTEVE A REVELIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MATÉRIA IMPUGNÁVEL EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação, manteve a revelia da ré e determinou o prosseguimento do feito com a manifestação das partes em provas. O agravante sustenta que não foi citado em razão de falha sistêmica nas comunicações eletrônicas do sistema PJE e que a manutenção da decisão traz prejuízo ao direito de defesa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação e manteve a revelia pode ser impugnada por agravo de instrumento à luz do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada . III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão que rejeita a arguição de nulidade da citação e decreta a revelia não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC/2015, que regula as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento . Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter adotado a tese da taxatividade mitigada (Tema 988, REsp 1.704.520/MT), permitindo a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, essa urgência não se verifica no caso concreto, pois a questão da nulidade da citação e revelia pode ser enfrentada posteriormente em eventual recurso de apelação ou contrarrazões, não restando preclusa. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Questões relativas à nulidade da citação e decretação da revelia podem ser discutidas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015 . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1o, e 1.015 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT. TJRJ, AI no 0055412-71 .2024.8.19.0000, Rel . Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 08/08/202; AI no 0057628-05.2024 .8.19.0000, Rel Des. Leila Santos Lopes, j . 23/07/2024; AI no 0024036-04.2023.8.19 .0000, Rel. Des. Monica Feldman de Mattos, j. 14/04/2023”.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00156086220258190000, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/02/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/03/2025).

“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART . 1015 DO CPC.O ART. 1.015 DO NCPC ELENCOU DE FORMA TAXATIVA OS CASOS EM QUE CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPONDO UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA . COM ISSO, AS QUESTÕES NÃO ABRANGIDAS PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVERÃO SER SUSCITADAS E DEBATIDAS NAS RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.NÃO CONFIGURADA A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. A MERA INCONFORMIDADE COM A DECISÃO DE REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO RELEVA URGÊNCIA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1 .015 DO CPC, CONFORME TEMA 988 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53333414320238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024).

Demais disso, perfaz curial salientar que a nulidade da citação por edital já foi suscitada pela Defensoria Pública, quando da apresentação de contestação, na qualidade de curadora especial, tese que, inclusive, foi apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo
, na decisão saneadora (ID. 163542480).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que destacou o cabimento do recurso de agravo de instrumento quando a questão está direcionada à validade ou não da citação do corréu nos autos da ação indenizatória, pressuposto da existência de relação processual.

Argumenta, ademais, que salientou o enorme prejuízo causado à parte agravante pela decisão
a quo
, que não conheceu da defesa apresentada, na qual alega a nulidade da citação por edital e a preliminar de ilegitimidade passiva.

Consigna, nesse ponto, que a despeito do caráter exaustivo do artigo 1.015, do CPC, o STJ admite a mitigação da taxatividade quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pontua que a citação por edital de parte ilegítima é causa de insegurança jurídica e impede a solução real do conflito, ainda mais quando a defesa sequer possui acesso à documentação médica relativa ao atendimento prestado à parte autora, já que não é mais gestora do hospital regional, impedindo a ampla defesa.

Por essa razão, requer “
acolhimento do presente Agravo Interno para o fim de ser reformada a decisão monocrática, e, por conseguinte, seja determinada a apreciação do mérito das razões de Agravo de Instrumento, por ser medida da máxima justiça
” (ID. 325932394).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 332971352).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1030784-86.2025.811.0000, que não conheceu do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco se alinhar à tese da taxatividade mitigada, nos moldes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 988 (REsp n.° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma do pronunciamento judicial que não conheceu da contestação apresentada de forma extemporânea, na qual a parte requerida, ora agravante, suscita a nulidade da citação por edital e ilegitimidade passiva. Postula, por conseguinte, que a referida alegação justifica o conhecimento do agravo de instrumento à luz da jurisprudência que atenua a taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC.

O cerne da controvérsia, neste regimental, repousa na alegada urgência da medida, por suposta inutilidade futura do julgamento por ocasião da apelação, além de apontar que a ausência de reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva comprometeria o direito de defesa e o devido processo legal, a justificar a admissibilidade do agravo de instrumento.

Como sabido, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, entre as quais não se inclui o não conhecimento de contestação intempestiva ou de alegação de nulidade da citação. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Excepcionalmente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n.° 988), reconhece a possibilidade de flexibilização do rol taxativo em situações de urgência, desde que demonstrado que a postergação da análise da matéria para o momento da apelação comprometeria o resultado útil do processo.

Todavia, no presente caso, como amplamente destacado na decisão monocrática, não se verifica a urgência qualificada exigida para a aplicação da taxatividade mitigada.

E, isso porque, a discussão proposta – nulidade da citação por edital e ilegitimidade passiva – pode ser oportunamente veiculada nas razões de apelação, não havendo qualquer obstáculo processual que inviabilize sua apreciação futura. Trata-se, pois, de matéria que não exige apreciação imediata, tampouco enseja perecimento do direito caso discutida somente na instância recursal ordinária.

A propósito, como consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decisão que rejeita alegação de nulidade de citação não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, sendo incabível agravo de instrumento em tais hipóteses, salvo quando evidenciada urgência excepcional – o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada exige que a urgência seja apta a tornar inócua a análise da matéria em momento ulterior, o que não se extrai da situação em apreço. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO . ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO . INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Tema Repetitivo n . 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."3 . Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.4. Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que "não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão, a ponto de se tornar inútil a sua discussão em sede de preliminar de apelação", demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2498986 MG 2023/0378468-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696 .396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1 .015 DO NOVO CPC/2015.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015 .
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019 .3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel .Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação.Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2430725 RJ 2023/0279699-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de justiça, inclusive no julgamento de casos de citação editalícia e revelia, já reconheceram a inaplicabilidade da taxatividade mitigada por ausência de urgência qualificada. Nesse sentido, além dos precedentes já transcritos na decisão agravada, colacionam-se os seguintes:

“AGRAVO INTERNO –
MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – QUESTÃO SOBRE NÃO RECONHECIMENTO, PELO JUIZ DE ORIGEM, DE VALIDADE DA CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – TAXATIVIDADE NÃO APLICADA – FALTA DE ELEMENTOS NOVOS E APTOS A PROVOCAR A REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO IMPUGNAD AMANTIDA. A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada impõe o desprovimento do Agravo Interno”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10238938320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento de danos –
Decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação e não conheceu da contestação, considerando a ausência de comprovação de falha na prestação de serviços pelos Correios, e a prolação de sentença – Inadmissibilidade do recurso - Artigo 1.015 do Código de Processo Civil que estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento - Questão que deve ser suscitada em sede de apelação, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1o, do CPC - Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 (Tema no 988 do C . STJ) ausente urgência ou prejuízo processual imediato
- Precedentes desta E. Corte - Recurso não conhecido”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23315798220258260000 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 20/10/2025, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025). (Grifo nosso).

“EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE DESPEJO . INDEFERIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. ART . 1.015, CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
. DECISÃO MANTIDA . NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, pela qual não conheceu do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese prevista no rol do art . 1.015/CPC e não se vislumbrar urgência a justificar sua admissibilidade pela possibilidade de mitigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a nulidade da citação, suscitada pela requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão unipessoal do relator não conhecendo do agravo de instrumento, onde se questiona a validade da citação da requerida para cumprimento de medida liminar, por se tratar de matéria não elencada no rol taxativo do art . 1.015 /CPC, nem se verificar situação de urgência, à justificar a mitigação da taxatividade na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, está em conformidade com entendimento jurisprudência e deve assim ser mantido no exame do agravo interno
.IV. DISPOSITIVO4. Agravo Interno à que se nega provimento.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.009, § 1o e 1.015.Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1 .704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 19.12.2018; TJPR, 0114002-25.2024 .8.16.0000, Rel. Desa Ana Lucia Lourenço, j . 13.12.2024; TJPR, 0016869-46.2025 .8.16.0000, Rel. Des . Belchior Soares da Silva, j. 26.02.2025; TJPR, 0015542-66 .2025.8.16.0000, Rel . Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 25.02 .2025”.

(TJ-PR 00506887120258160000 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 24/09/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2025). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A NULIDADE DAS CITAÇÕES. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL
. I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a nulidade da citação e decretou a revelia dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita a nulidade da citação e decreta a revelia está sujeita a impugnação por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1 .015 do CPC e a eventual aplicabilidade da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de urgência, quando há risco de inutilidade do julgamento apenas na apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR: Rejeita-se a preliminar de deserção, tendo em vista que o preparo recursal integral recolhido por um dos litisconsortes aproveita aos demais, ante a inexistência de oposição de interesses. Igualmente rejeitada a alegação de ausência de dialeticidade, porquanto os fundamentos da decisão monocrática foram especificamente impugnados. O rol do art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, restringindo sua admissibilidade às matérias expressamente previstas na norma.
A decisão que rejeitou a nulidade da citação e decretou a revelia dos agravantes não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa taxatividade apenas nos casos em que se demonstre a urgência da medida, ou seja, quando a espera pelo julgamento da apelação possa tornar inócua a discussão. No caso concreto, não se verifica tal urgência. Ademais, os fundamentos da decisão monocrática demonstram que não há argumento novo ou relevante que justifique a alteração do julgado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida
. IV . TESE: A decisão que rejeita a nulidade da citação e decreta a revelia não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada. V . JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS: CPC/2015, art. 1.015; STJ, REsp 1.696 .396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19 .12.2018 (Tema 988); STJ, AgRg no AREsp n. 175.517/MS, Rel . Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.06 .2012; TJRS, Agravo de Instrumento n.o 50243291020258217000, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j . 13.03.2025; TJRS, Agravo de Instrumento n.o 53394088720248217000, Rel . Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 27.02 .2025; TJRS, Agravo de Instrumento n.o 53277150920248217000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j . 26.02.2025.VI . RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50529017320258217000 OUTRA, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Data de Julgamento: 07/05/2025, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2025) (Grifo nosso).

A parte agravante sustenta, genericamente, prejuízo decorrente da ausência de acesso à documentação médica da parte autora e da impossibilidade de exercer contraditório pleno. No entanto, não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, como a análise da questão no momento oportuno – via apelação – resultaria em prejuízo irreversível ou inutilidade da prestação jurisdicional.

Além disso, como bem fundamentado na decisão de ID. 320616370, não há qualquer peculiaridade fática ou processual que afaste a incidência dos precedentes já consolidados no âmbito desta Corte, os quais reiteram o entendimento de que a alegação de nulidade de citação por edital não configura hipótese de urgência para fins de aplicação da taxatividade mitigada.

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Desse modo, a decisão agravada merece ser ratificada, porquanto amparada em fundamentação técnica coerente, alinhada à interpretação jurisprudencial dominante e observando rigorosamente os requisitos legais de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026